Tribunal: TJSP
Processo: 1003139-63.2023.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
Tendinopatia em punhos - Operadora de telemarketing - Demanda julgada procedente.
APELAÇÃO - INSS - Inversão do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência do liame etiológico para a concessão do auxílio-acidente - Aplicabilidade da súmula 111 do C. STJ - Recurso parcialmente provido.
RECURSO - Segurada - Reforma em parte - Termo

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
Tendinopatia em punhos - Operadora de telemarketing - Demanda julgada procedente.
APELAÇÃO - INSS - Inversão do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência do liame etiológico para a concessão do auxílio-acidente - Aplicabilidade da súmula 111 do C. STJ - Recurso parcialmente provido.
RECURSO - Segurada - Reforma em parte - Termo inicial - Recurso desprovido.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão em punhos - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Perito categórico quanto à etiologia ocupacional das moléstias - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença, conforme esclarecido no laudo pericial diante da consolidação das lesões - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 862) - Aplicabilidade da suspensão do benefício no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30/06/2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947/SE (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após sua vigência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11 do CPC, observada a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Súmula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA para implantação imediata de auxílio-acidente - Caráter alimentar dos benefícios previdenciários.
REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DA AUTARQUIA PARCIALMENTE PROVIDOS - RECURSO DA SEGURADA DESPROVIDO.